Tribunal: TJES
Processo: 0907762-84.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0907762-84.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0907762-84.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO, LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA. PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS AO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA BASE ADEQUADA E EXASPERAÇÃO BEM FUNDAMENTADA.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0907762-84.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DECIO DUARTE DO NASCIMENTO NETO, LEONARDO DOS SANTOS SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHRISTIAN LUIZ THOMAZELLI DE REZENDE LUGON - ES11597-A
Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que:

[...] a denunciada Cláudia havia guardado uma arma de fogo para a vítima Marcos José Pestana, e esse passou a procura-la para reaver tal bem, tendo inclusive furtado um chip de celular de seu filho como garantia.

Insatisfeita com as cobranças da vítima, Cláudia ligou para seu namorado o denunciado que à época dos fatos estava preso no DP de Vila Velha, para que este matasse Çuringa, em virtude de sua detenção, determinou que a mesma fizesse o serviço, com o auxílio de seus sobrinhos.

Após combinar com Décio os meios de execução do crime, Cláudia procurou os demais membros da quadrilha, quais sejam, os denunciados Leonardo, Carlinhos, Patrício, Sérgio e Leone para lhes informar sobre a execução previamente ajustada.

Restou combinado que Cláudia em companhia de Patrício e Sérgio conduziriam a vítima até certo local, e lá estariam Leoni e Leandro esperando para a execução do crime, que deveria ocorrer mediante um telefonema de Cláudia para a vítima.

Recebida a ordem, Leoni e Sérgio efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima que caiu no chão
momento em que denunciado Leandro, vulgo Dudu, desferiu uma série de pauladas contra a sua cabeça, sendo que todas as lesões descritas foram a causa suficiente da morte, conforme laudo cadavérico em anexo.

Depois de finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante Leonardo foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal.

Inicialmente, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, observo os fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação, perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que o Tribunal
ad quem
deverá, por isso, submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o recorrente seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Ressalto, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do Exame de Local de Encontro de Cadáver de fls. 198/209 e Laudo de Exame Cadavérico de fis. 241/243.

Já a autoria, encontra-se devidamente demonstrada por meio da prova oral juntada aos autos, cuja versão, a que pareceu aos jurados, coerente e verossímil foi acolhida, não havendo qualquer resquício de decisão contrária à prova dos autos.

Dessa forma, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas durante a instrução criminal, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

“Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, inexiste razão para submeter os apelantes a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Observa-se o Magistrado sentenciante, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º do Código Penal, exasperou a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, tendo, para isso, considerado como desfavorável ao apelante os vetores da culpabilidade e as circunstâncias do crime, de forma bem fundamentada e amparada às peculiaridades do caso concreto, senão vejamos:

·

Culpabilidade:
“me parece acentuadamente negativa, posto que o acusado agiu de forma premeditação, tanto que, previamente ajustado com demais acusados, aguardou a vítima em local ermo com inequívoca intenção de matá-la. Além disso, frise-se a desproporção de forças e a divisão de tarefas, posto que o acusado agiu na companhia de outras 05 pessoas, que, de forma variada, atraíram a vítima ao local e a mataram com disparos de arma de fogo e pauladas na cabeça. Por fim, ainda registro a intensidade do dolo, posto que o acusado desferiu diversas pauladas na cabeça da vítima, quando ela já se encontrava baleada”.

·

Circunstâncias do crime:
“o Conselho de Sentença reconheceu que o crime fora cometido mediante surpresa, em local ermo, o que dificultou a defesa da vítima, circunstância que ora uso para qualificar o crime. No entanto, reconheço também que o crime foi cometido mediante crueldade, também reconhecida pelo Conselho de Sentença, razão pela qual entendo que tal circunstância judicial deve ser valorada negativamente.”

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

No tocante ao reconhecimento do meio cruel empregado na empreitada criminosa para valorar negativamente o crime, não verifico o alegado
bis in idem,
uma vez que foi considerado apenas para exasperar a pena-base, não ocorrendo a dupla punição arguida pela defesa.

Nesse sentido:

De acordo com a jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial (AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017)" (HC 559.324/SP, ReI. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 26/03/2020).

Desta feita, a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostrou bem fundamentada, restando o montante final razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por sua vez, o apelante Décio requer
a mudança da internação em hospital de custódia por tratamento ambulatorial.

Ressalta-se que restou comprovado por perícia psiquiátrica, Laudo Pericial nº 105/2012, produzido nos autos nº 059.10.001160-6, que o apelante, na época do fato, era portador de transtornos mentais e comportamentais graves, por uso e abuso de drogas lícitas/ilícitas com dependência grave, não possuindo capacidade de entendimento e determinação. Consta, ainda, no referido laudo que, o acusado também é portador de transtorno de personalidade emocionalmente instável – tipo Boderline (com episódios de crises emocionais e impulsividade).

Ademais, para uma melhor exegese do art. 97 do Código Penal, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas, sim, a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

Portanto, na fixação da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o fato ser punível com reclusão, ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade (STJ, HC 230.842/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 27/6/2016) (STJ, AgRg no REsp 1891989/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020.

In casu, extrai-se que o apelante possui em seu desfavor diversas ações penais, tendo, inclusive, sido absolvido impropriamente pela prática de outros homicídios (autos nº 0907740-26.2009.8.08.0048 e 0000426-69.2009.8.08.0048), razão pela qual se conclui pela adequação da internação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.